Tribunal: STF
Processo: Rcl 85463
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. Súmula vinculante 56. Ausência de aderência estrita. Violação inocorrente. Inviabilidade de instauração de incidente de dilação probatória. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Negativa de seguimento. 



DECISÃO



    Trata-se de reclamação ajuizada contra ato do Juízo de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3ª RAJ da Comarca de Bauru, que teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante 56. 



    Narra a inicial que “a ordem de encarceramento emanada do Douto Juízo encarceramento por pena exígua de 01 mês e 15 dias, indelével ilegalidade uma vez que em homenagem a sumula, ora, invocada”.



    Sustenta que “o apenado respondeu processo todo em liberdade, sem quaisquer faltas, e atendo a todos os atos processuais de maneira lidima. Ocorre que o monitoramento eletrônico é a medida aplicável mais adequada ao caso, uma vez que o mesmo é único provedor de sua família, ostenta bom comportamento, e não violou nenhuma das medidas impostas”. 



    Nesse diapasão, sustenta violada a Súmula Vinculante 56 desta Suprema Corte.



    Requer, em medida liminar e no mérito, a procedência da reclamação, para assegurar ao reclamante o regime semiaberto com monitoração eletrônica.



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 



    A aferição da presença dos pressupostos autorizadores do manejo da reclamação há de ser feita com rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), sendo inadmissível o alargamento das suas hipóteses de admissibilidade por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de restar desvirtuada a vocação dada pelo constituinte a este importante instituto constitucional.



    Há que examinar, portanto, a presença de alguma dessas hipóteses e de todos os requisitos, com rigor, sob pena de desvirtuamento do instituto.



    Transcrevo o teor do enunciado da Súmula Vinculante 56, que se diz afrontado: 



    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.” 



    Por oportuno, transcrevo a ementa do RE 641.320/RS:



    “Constitucional. Direito Penal. Execução penal. Repercussão geral. Recurso extraordinário representativo da controvérsia. 2. Cumprimento de pena em regime fechado, na hipótese de inexistir vaga em estabelecimento adequado a seu regime. Violação aos princípios da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e da legalidade (art. 5º, XXXIX). A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. 3. Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como “colônia agrícola, industrial” (regime semiaberto) ou “casa de albergado ou estabelecimento adequado” (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas “b” e “c”). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado. 4. Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado. 5. Apelo ao legislador. A legislação sobre execução penal atende aos direitos fundamentais dos sentenciados. No entanto, o plano legislativo está tão distante da realidade que sua concretização é absolutamente inviável. Apelo ao legislador para que avalie a possibilidade de reformular a execução penal e a legislação correlata, para: (i) reformular a legislação de execução penal, adequando-a à realidade, sem abrir mão de parâmetros rígidos de respeito aos direitos fundamentais; (ii) compatibilizar os estabelecimentos penais à atual realidade; (iii) impedir o contingenciamento do FUNPEN; (iv) facilitar a construção de unidades funcionalmente adequadas – pequenas, capilarizadas; (v) permitir o aproveitamento da mão-de-obra dos presos nas obras de civis em estabelecimentos penais; (vi) limitar o número máximo de presos por habitante, em cada unidade da federação, e revisar a escala penal, especialmente para o tráfico de pequenas quantidades de droga, para permitir o planejamento da gestão da massa carcerária e a destinação dos recursos necessários e suficientes para tanto, sob pena de responsabilidade dos administradores públicos; (vii) fomentar o trabalho e estudo do preso, mediante envolvimento de entidades que recebem recursos públicos, notadamente os serviços sociais autônomos; (viii) destinar as verbas decorrentes da prestação pecuniária para criação de postos de trabalho e estudo no sistema prisional. 6. Decisão de caráter aditivo. Determinação que o Conselho Nacional de Justiça apresente: (i) projeto de estruturação do Cadastro Nacional de Presos, com etapas e prazos de implementação, devendo o banco de dados conter informações suficientes para identificar os mais próximos da progressão ou extinção da pena; (ii) relatório sobre a implantação das centrais de monitoração e penas alternativas, acompanhado, se for o caso, de projeto de medidas ulteriores para desenvolvimento dessas estruturas; (iii) projeto para reduzir ou eliminar o tempo de análise de progressões de regime ou outros benefícios que possam levar à liberdade; (iv) relatório deverá avaliar (a) a adoção de estabelecimentos penais alternativos; (b) o fomento à oferta de trabalho e o estudo para os sentenciados; (c) a facilitação da tarefa das unidades da Federação na obtenção e acompanhamento dos financiamentos com recursos do FUNPEN; (d) a adoção de melhorias da administração judiciária ligada à execução penal. 7. Estabelecimento de interpretação conforme a Constituição para (a) excluir qualquer interpretação que permita o contingenciamento do Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN), criado pela Lei Complementar 79/94; b) estabelecer que a utilização de recursos do Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN) para financiar centrais de monitoração eletrônica e penas alternativas é compatível com a interpretação do art. 3º da Lei Complementar 79/94. 8. Caso concreto: o Tribunal de Justiça reconheceu, em sede de apelação em ação penal, a inexistência de estabelecimento adequado ao cumprimento de pena privativa de liberdade no regime semiaberto e, como consequência, determinou o cumprimento da pena em prisão domiciliar, até que disponibilizada vaga. Recurso extraordinário provido em parte, apenas para determinar que, havendo viabilidade, ao invés da prisão domiciliar, sejam observados (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada do recorrido, enquanto em regime semiaberto; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado após progressão ao regime aberto.”



    (RE 641.320/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 01.8.2016).



    Eis o teor do ato apontado como reclamado (Doc. 2):



    “Conforme informação prestada pela Secretaria da Administração Penitenciária do Estado, há vaga disponível para cumprimento da pena privativa de liberdade imposta ao sentenciado, em regime prisional semiaberto, em estabelecimento penal adequado. 



    Ante o não comparecimento do sentenciado, conforme certidão retro, DETERMINO a expedição de mandado de prisão, consignando-se nele o regime prisional imposto – semiaberto –, bem assim a proibição de cumprimento da pena privativa de liberdade em estabelecimento penal destinado a condenado em regime prisional fechado.”



    Presente referido contexto, entendo não se fazer presente, nos termos da jurisprudência desta Casa, para o cabimento da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle.



    Com efeito, a autoridade reclamada, em nenhum momento determinou ou manteve a reclamante em regime prisional mais gravoso em razão da falta de estabelecimento penal adequado, ao revés, limitou-se a assentar que “há vaga disponível para cumprimento da pena privativa de liberdade imposta ao sentenciado, em regime prisional semiaberto, em estabelecimento penal adequado”. 



    Determinou, ainda, “a proibição de cumprimento da pena privativa de liberdade em estabelecimento penal destinado a condenado em regime prisional fechado”, o que evidencia o pleno atendimento aos requisitos da Súmula Vinculante 56.



    No que tange à expedição do mandado de prisão, é importante destacar que, além de não haver aderência com o paradigma invocado, ele foi fundamentado exclusivamente pela ausência de comparecimento do reclamante ao estabelecimento para o cumprimento da pena.



    Não vislumbro, portanto, na espécie, qualquer ato praticado pela autoridade reclamada capaz de afrontar a Súmula Vinculante 56 desta Suprema Corte. 



    Cito, nesse prisma (destaquei):



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 56. NÃO ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O ENUNCIADO QUE SE REPUTA VIOLADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A Súmula Vinculante nº 56 enuncia que “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”



    2. Esta Corte assentou que constitui pressuposto de cabimento da reclamação a identidade material entre a decisão reclamada e o julgado tido como paradigma (Rcl 6.534-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 17.10.2008; Rcl 8.780-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 11.12.2009).



    3. In casu, a agravante alega que houve contrariedade à Súmula Vinculante nº 56 na decisão reclamada, uma vez que cumpre a pena em local inadequado ao regime que lhe foi imposto.



    4. A decisão reclamada não constitui provimento jurisdicional que se enquadre como violador do enunciado nº 56 da Súmula Vinculante, uma vez que não determinou a segregação da interessada em regime de cumprimento de pena mais grave do que o consignado no título executivo penal.



    5. A reclamação é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, em especial quanto às condições do estabelecimento prisional.



    6. Agravo regimental desprovido.



    (Rcl 25.049-AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 08.8.2017)



    Assim, à míngua de identidade material entre as decisões reclamadas e o paradigma de controle invocado, concluo pela ausência de aderência estrita. 



    Consigno, ainda, de todo inviável divergir das conclusões fáticas adotadas pelo órgão judiciário de origem, especialmente no tocante à adequação do estabelecimento prisional para o cumprimento de pena em regime semiaberto, pois, para tanto, seria necessário a instauração de incidente de dilação probatória, que é inadmissível na presente via (Rcl 17.838-ED/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.11.2015; Rcl 29.033-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 05.02.2020, v.g.):



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO VINCULANTE N. 56 DA SÚMULA. ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO AO REGIME SEMIABERTO, SEGUNDO AS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA AUTORIDADE RECLAMADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PARADIGMA INVOCADO. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. 



    1. “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.” Enunciado n. 56 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 



    2. Não vislumbro no ato reclamado qualquer afronta ao verbete vinculante n. 56 da Súmula, uma vez que reconhecido pelo Juízo da Execução ser adequado ao regime semiaberto o estabelecimento prisional onde o agravante cumpre pena. 



    3. A pretendida revisão da conclusão a que chegou a autoridade reclamada, quanto à adequação do estabelecimento prisional em questão para o cumprimento de pena em regime semiaberto, mostra-se indissociável da análise de aspectos fático-probatórios, o que não cabe na via estreita da reclamação. 



    4. Agravo interno desprovido.”



    (Rcl 46.279-AgR, Relator(a): Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 01.12.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INDICADOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO. FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - É imprescindível a demonstração da estrita aderência entre a decisão reclamada e os acórdãos apontados como paradigmas. 



    II - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. 



    III - O exame das alegações da reclamante não dispensa a dilação probatória, procedimento inviável em sede de reclamação. 



    IV - A agravante não refutou todos os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do RISTF. Precedentes. V - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC. ”



    (Rcl 34.893-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 03.9.2019)



    Registro, por fim, que a reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, sendo indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual, tendo em vista que não consubstancia sucedâneo de recurso. Nesse sentido (grifei):



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM FACE DE AGENTES PÚBLICOS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011.



    2. Agravo interno desprovido.”



    (Rcl 24.639-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.6.2017)



    Ante o exposto, forte no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente